Tribunal: TJES
Processo: 5009371-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009371-22.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GENI PIRES DA CRUZ
APELADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO PELA MESMA PARTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO. VÍCIO DE SERVIÇO. ART. 20, CDC. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 26, CDC. AUSÊNCIA DE FATO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 27 DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) À luz do princípio da unirrecorribilidade, face a preclusão consumativa, não deve ser conhecido o segundo apelo interposto pela mesma parte. 2) Uma vez que a pretensão autoral se fundamenta na regra prevista no art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, referente a vício na prestação do serviço de impermeabilização, aplica-se ao caso concreto o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para o direito de reclamar tais vícios (art. 36, II, CDC), já que se trata de serviço durável. 3) O art. 27 do CDC, que prescreve prazo prescricional, disciplina as hipóteses de fato de serviço, instituto que não se confunde com o vício de serviço, visto que, “a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25)", acrescentando "a distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor" (RESP n. 1.303.510/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 6/11/2015)” (STJ; AgInt-AREsp 2.079.896; Proc. 2022/0056905-3; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 21/09/2022) 4) No caso, resta claro que há, apenas, um vício no serviço, pois não se pode depreender a existência de um acontecimento externo na situação narrada, que se limita à falha na prestação do serviço em si, motivo pelo qual não incide o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC. 5) Constatada a decadência, questão prejudicial ao mérito, resta prejudicada a tese autoral relativa à distribuição do ônus probatório e a ausência de comprovação, por parte da fornecedora de serviço, da realização do serviço a contento. 6) Sob a ótica da responsabilidade dos fornecedores de serviços prestados aos consumidores, a comprovação de dano é pressuposto basilar para sua responsabilização, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro não admite a reparação sem a demonstração de verdadeira violação à esfera de direitos da personalidade da suposta vítima. 7) O caso vertente não possui o condão de causar verdadeiro abalo moral, mas fica adstrito à seara do mero dissabor cotidiano. 8) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por GENI PIRES DA CRUZ em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou improcedentes os pedidos por ela formulados na ação indenizatória ajuizada em desfavor de NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

I - DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ID 4755380

De saída, faz-se mister registrar que a parte recorrente apresentou dois apelos em sequência, como se depreende dos ID 4755379 (15/02/2023; 23:49h) e ID 4755380 (15/02/2023; 23:53h).

Desta feita, à luz do princípio da unirrecorribilidade, face a preclusão consumativa, não deve ser conhecido o segundo apelo, na esteira da remansosa jurisprudência:

[...] 1. - Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa não é cabível a oposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial (STJ, AGRG no AREsp 134.886/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16-10-2012, DJe 24-10-2012). Tendo o réu apresentado duas apelações, uma protocolada no dia 22-07-2017 às 12:59h e a outra protocolada no mesmo dia às 13:09h, não se conhece da segunda delas. [...] (TJES; AC 0014404-31.2012.8.08.0004; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 13/10/2020; DJES 18/12/2020)

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. 1. Banco réu que interpôs duas apelações. Princípios da unirrecorribilidade e da preclusão satisfativa impondo que seja considerado o recurso primeiramente interposto. [...] (TJSP; AC 1023585-16.2022.8.26.0577; Ac. 16867341; São José dos Campos; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli; Julg. 22/06/2023; DJESP 27/06/2023; Pág. 2024)

Isso posto, não conheço do recurso de apelação ID 4755380.

II - DA APELAÇÃO ID 4755379

Denota-se dos autos que a Apelante propôs a presente ação, onde aduziu que adquiriu junto à Apelada alguns móveis, momento no qual contratou serviço de impermeabilização da mobília. Sucede que, após a entrega dos itens, a compradora realizou um teste e verificou que o serviço de impermeabilização não havia sido efetivamente executado.

Afirmou também na peça exordial que a Apelada se comprometeu a proceder à devolução do valor pago pelo serviço, porém o pagamento não foi realizado; de sorte que não logrou êxito em resolver a celeuma administrativamente.

Diante disso, pugnou pela restituição do valor pago (R$ 300,00), bem como pela condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio aos autos a sentença vergastada, na qual a magistrada de origem acolheu a prejudicial de mérito de decadência, bem como rechaçou o pleito de indenização por danos extrapatrimoniais, por entender que a situação narrada caracteriza mero aborrecimento.

Irresignada, a Apelante sustenta em seu recurso que: i) deve ser rechaçada a decadência, pois a pretensão autoral está amparada pelos arts. 20 e 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC); ii) a Apelada não produziu prova no sentido de comprovar a execução do serviço, destacando que a magistrada de origem deixou de se manifestar quanto ao pleito de inversão do ônus da prova; e iii) os danos morais, no caso concreto, são configurados in re ipsa.

Pois bem.

Após detida análise do processo, concluí que razão não assiste à Apelante, pelos motivos que passo a expor.

A princípio, reputo despiciendas maiores considerações acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em voga, já que a Apelante e a Apelada, respectivamente, se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidora e fornecedora, trazidos nos arts. 2º e 3º daquele diploma legal.

Conforme consta na própria peça recursal, a pretensão da Apelante se fundamenta na regra prevista no art. 20 do CDC, referente a vícios na prestação do serviço. Vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

A legislação consumerista, nessa toada, estabelece prazo decadencial para o direito de reclamar tais vícios, decerto que, para serviços considerados duráveis, tem-se o prazo de 90 (noventa) dias, a saber:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Na hipótese dos autos, como bem ressaltado na sentença recorrida, a Apelante recebeu os produtos em 15 dezembro de 2018, decerto que afirmou a parte autora na exordial ter realizado o teste quanto à escorreita execução do serviço de impermeabilização de imediato; no entanto, a ação apenas foi proposta em 29 de julho de 2021.

Registro não olvidar que o inciso primeiro do parágrafo segundo do já citado art. 26 prevê que o prazo decadencial pode ser obstado por reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor do serviço.

Contudo, apesar de a Apelante anunciar ter procurado a Apelada para registrar a reclamação e solucionar a celeuma, não há nenhuma prova nos autos nesse sentido, motivo pelo qual considero que a regra alhures não pode ser aplicada ao caso em tela, como já decidido pelos Tribunais Pátrios, e.g.:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PISO. DIFERENÇAS DE TONALIDADE. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS. ART. 26 DO CDC. RECLAMAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECURSO DO PRAZO. RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 26, II, c/c § 1º, do CDC, o prazo para o consumidor reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de noventa dias, iniciando-se o prazo a partir da entrega efetiva do produto. 2. Se a parte autora não comprovou nos autos, como lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, que realizou reclamação extrajudicial dentro do período legal estipulado no CDC, impõe-se o reconhecimento da decadência. (TJMG; APCV 5015479-34.2018.8.13.0145; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Maurício Cantarino Villela; Julg. 20/06/2023; DJEMG 23/06/2023)

No que tange à alegação de aplicabilidade apenas do instituto da prescrição no caso concreto, entendo que essa não merece prosperar.

Preleciona o art. 27 do CDC que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Como se vê, a norma disciplina as hipóteses de fato de serviço, instituto que não se confunde com o vício de serviço, consoante assente jurisprudência da Corte Superior, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM, QUE APRESENTOU PROBLEMAS DESDE OS PRIMEIROS DIAS DE USO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. HIPÓTESE DE DECADÊNCIA QUE SE AFASTA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25)", acrescentando "a distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor" (RESP n. 1.303.510/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 6/11/2015). 2. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte Superior, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC nas ações nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.079.896; Proc. 2022/0056905-3; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 21/09/2022)

No caso sob exame, resta claro que há, apenas, um vício no serviço, pois não se pode depreender a existência de um acontecimento externo na situação narrada pela Apelante, que se limita à falha na prestação do serviço em si; motivo pelo qual não deve ser aplicado o art. 27 do CDC na espécie.

Corroborando o posicionamento que aqui adoto, a contrario sensu, menciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECADÊNCIA. REJEITADA. OBRA. DECK DE CONCRETO. LAJE. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO CONTRATADO. INFILTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. 1. A ação sob apreciação possui natureza indenizatória (perdas e danos), uma vez que o autor pleiteia o recebimento do valor equivalente ao reparo. Não há nenhum pedido que albergue direito sujeito à decadência prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: I. Reexecução dos serviços; II. Restituição imediata da quantia paga; ou III. Abatimento proporcional do preço (artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor). [...] (TJDF; APC 07277.06-10.2021.8.07.0001; Ac. 161.1456; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 30/08/2022; Publ. PJe 13/09/2022)

Nessa conjuntura, ultrapassado período de tempo deveras superior a 90 (noventa) dias entre a constatação do vício e a comprovada reclamação da consumidora, que apenas se verifica com o ajuizamento da presente ação, resta evidente a consumação do prazo decadencial na espécie.

Por conseguinte, constatada a decadência, questão prejudicial ao mérito, resta prejudicada a tese autoral relativa à distribuição do ônus probatório e a ausência de comprovação, por parte da Apelada, da realização do serviço a contento.

Em evolução, no que toca ao pleito de indenização por danos morais, compartilho do entendimento exarado pela magistrada de piso no sentido de que o caso vertente não possui o condão de causar verdadeiro abalo moral, mas fica adstrito à seara do mero dissabor cotidiano.

Como cediço, sob a ótica da responsabilidade dos fornecedores de serviços prestados aos consumidores, a comprovação de dano é pressuposto basilar para sua responsabilização, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro não admite a reparação sem a demonstração de verdadeira violação à esfera de direitos da personalidade da suposta vítima.

Nesse diapasão, é uníssona a jurisprudência deste egrégio Sodalício, mutatis mutandis:

[...] 4. - Segundo posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, a falha na prestação do serviço, pelo mero inadimplemento contratual, [...] caracteriza-se mero aborrecimento, não sendo suficiente para gerar danos morais indenizáveis. Precedente: Apelação Cível n. 0006684-90.2016.8.08.0030, Relator Des. Substituto Victor Queiroz Schneider, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 23-11-2021, data da publicação no Diário: 06-12-2021. 5. - Não restou demonstrada violação à honra objetiva da autora, ou seja, sem a prova de dano efetivo não há falar na indenizabilidade na hipótese vertente. 6. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180087974, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

[...] III - O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova de que [....] tenha causado transtornos que extrapolem o mero aborrecimento, o que seria imprescindível, porquanto não se está diante de hipótese de ocorrência de dano moral in re ipsa. IV. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de sucumbência não majorados, porquanto, na Sentença, restaram fixados no percentual máximo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180121039, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Por derradeiro, colaciono acórdão proferido em caso análogo pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja solução é idêntica àquela adotada pela magistrada de primeira instância na sentença guerreada, isto é, com o reconhecimento da decadência e a rejeição do pleito de indenização por danos extrapatrimoniais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. Serviço de impermeabilização de sofá. Decadência do direito de reclamar o vício aparente ou de fácil constatação do serviço prestado, na forma do art. 26, II, do CDC. Ademais, não há qualquer comprovação de ato ilícito praticado pelos réus a ensejar condenação ao pagamento de verba a título de danos morais. Inexistência de conduta a ser exigida pelo demandante aos réus, considerando a perda do prazo de garantia do serviço prestado. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, ainda que conste a previsão de inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC. Inaplicável, na espécie, a regra contida no art. 341, caput, do CPC. Inteligência da Súmula nº 330 desta corte. Precedentes. Destarte, ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil: Ato ilícito, nexo causal e dano, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0029346-27.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes; DORJ 17/02/2020; Pág. 456)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto (ID4755379), mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença objurgada.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa; advertindo-se, todavia, quanto à suspensão da exigibilidade dos valores, já que a parte litiga sob o manto da justiça gratuita.

É como voto.

DESª. SUBS. PAULA CHEIM JORGE

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)